Tribunal: TJDFT
Processo: 0709749-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709749-25.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BERNARDO MARINHO ALVES DOS SANTOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. DOLO CONFIGURADO. FALSA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. CONDUTA VOLTADA À MANUTENÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de estelionato na modalidade de disposição de coisa alheia como própria (art. 171, § 2o, I, do CP), por participar de fraude envolvendo a venda de terreno localizado em área pública destinada à programa habitacional do Distrito Federal, agindo ativamente para induzir/manter a vítima em erro quanto à legitimidade da transação. Na apelação, a defesa postula a absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, o reconhecimento de erro de proibição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença do elemento subjetivo necessário para a prática do crime de estelionato, na modalidade de disposição de coisa alheia como própria; (ii) examinar se é aplicável a causa de exclusão de culpabilidade por erro de proibição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dolo necessário para a caracterização do crime previsto pelo art. 171, § 2o, I, do CP se evidencia pela participação ativa do acusado na fraude, que estava presente na reunião que concretizou a venda do lote para a vítima, emitiu o recibo com dados incorretos do corréu, forneceu a própria conta bancária para o recebimento do sinal e se envolveu nas tratativas posteriores por meio de mensagens e áudios, inclusive se apresentando falsamente como advogado, o que conferiu credibilidade à negociação. 4. A alegação de que o réu apenas emprestou sua conta bancária de boa-fé não se sustenta diante do conjunto probatório, que demonstra ciência do caráter fraudulento da operação e adesão consciente ao plano criminoso, inclusive com repasse de valores a familiares do corréu e prestação de informações jurídicas à vítima, contribuindo para que esta se mantivesse na posição de equívoco. 5. Inexiste erro de proibição escusável, uma vez que o acusado, com vasta experiência no ramo imobiliário, tinha plenas condições de compreender a ilicitude da venda de imóvel pertencente à programa público habitacional, comercializado sem qualquer respaldo documental e com valores abaixo do mercado. 5.1. Também não se configura erro de tipo, pois o réu conhecia os elementos fáticos da negociação, incluindo a ausência de legitimidade do corréu sobre o imóvel negociado e da simulação de sua condição de advogado, cuja ocorrência foi essencial para o êxito da conduta. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 59, 65, inciso I, e 171, todos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Assevera, para tanto, presentes os requisitos para o acolhimento da tese absolutória. Alternativamente, aponta que as circunstâncias judiciais autorizam a minoração da pena fixada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 59, 65, inciso I, e 171, todos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez da condenação, bem como pela fixação da penalidade pertinente. Infirmar fundamentos dessa natureza e acolher as teses recursais, demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012